Tribunal: TJDFT
Processo: 0732122-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0732122-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ATALAIAS VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, ANA CRISTINA OLIVEIRA DE FARIAS, LUZIA IMACULADA DE OLIVEIRA DE ARRUDA, WILKER OLIVEIRA ARRUDA, WILSON FERREIRA DE ARRUDA DESPACHO Não há pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1019, II, CPC, intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de setembro de 2022